Tribunal: TJDFT
Processo: 0733153-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733153-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: PAULO SERGIO VALANSUELA BARREIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0703482-09.2020.8.07.0012 por ele ajuizada em face de PAULO SERGIO VALANSUELA BARREIROS (agravado), deferiu, entre outras providencias, a conversão do rito em execução, mas determinou a exibição da cédula de crédito bancário no momento do retorno dos trabalhos presenciais desta Corte. Eis o teor do decisum questionado (ID. 104552882 dos autos de origem): “Ante a situação atual de pandemia pela COVID-19, dispenso, por ora, o depósito em juízo do título de crédito original, sem prejuízo de determinar sua apresentação quando restabelecido o trabalho presencial desta serventia. Defiro o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, porquanto manifestado com a cédula de crédito original, contendo os requisitos que o qualificam como título executivo extrajudicial. Efetuem as necessárias anotações, autuação e distribuição. O valor exequendo deverá corresponder ao valor da dívida, conforme recente julgado do STJ - REsp 1.814.200/DF, j. 18.2.2020. Antes, porém, deverá o autor, no prazo de 10 dias, juntar aos autos extratos das pesquisas de endereço junto ao SERASA (sítio https://empresas.serasaexperian.com.br/consulta-serasa/consulta-cpf, valor de R$ 3,50) E SPC (sitio https://www.spcbrasil.org.br/produtos/produto/43-spclocalizapf, valor de R$ 1,32), sob pena de extinção dos autos nos termos do art. 485, IV do CPC. Foi apresentado, no pedido de conversão, endereço que já foi objeto de diligência sem sucesso (ID 76712684). Assim, cumpre à parte atentar-se para o comando judicial acima, ainda mais por se tratar de diligência acessível a todos, extremamente fácil e barata. Enfatizo a necessidade e importância da pesquisa em ambos bancos de dados, pois enquanto os dados do SPC são coletados a partir de dados de lojistas credenciados, a Serasa obtém seus dados de bancos e instituições financeiras. O demandante deverá apresentar os extratos retro, a fim de se evitar diligências aleatórias e procrastinatórias, conforme vem acontecendo ao longo do processo. Somente após o atendimento da ordem judicial, cite-se para pagar em 03 (três) dias, sob pena de penhora (art. 829 do NCPC). Honorários de 10% (dez por cento). Advirta-se a parte executada de que, no caso de integral pagamento no prazo legal, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827 e §1o, do NCPC). Se o oficial de justiça não encontrar o devedor, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830 do NCPC). No prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, poderá a parte devedora opor embargos à execução (art. 915, do NCPC) ou, reconhecendo o crédito do exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescidos de custas e honorários advocatícios e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916 do NCPC). Efetivada a citação, não havendo pagamento no prazo legal e a fim de imprimir efetividade e celeridade à presente execução, conferindo duração razoável ao processo, consoante o preceituado na Emenda Constitucional n. 45 e previsão inserta no art. 835 do NCPC, defiro a expedição de ofício, por meio eletrônico, dirigido ao Banco Central do Brasil, solicitando informações acerca da existência de ativos em nome da parte devedora e, caso existam, que sejam bloqueados, até o limite do valor executado Libere-se a restrição via RENAJUD. ” Em suas razões recursais (ID. 29981269, p. 01-12), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão de origem mostra-se incorreta, pois a jurisprudência entende que é desnecessária a apresentação da cédula de crédito bancário originária ao juízo de origem (p. 06-07); b) “somente na ação de execução embasadas em título executivo cambial de circulação previsto em lei, passíveis de receber endosso é obrigatória a juntada do título original.” (p. 08-12). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida para fins de evitar o indevido indeferimento da inicial (p. 04-05) e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão de origem e afastar a necessidade de juntada do contrato original, na forma lá exigida (p. 12). Preparo realizado (ID. 29981274). É o relatório. Decido. Acerca da admissibilidade do recurso, registro que esta espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja, que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016 – data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil – esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao Agravo de Instrumento se não demonstrado de plano pelo recorrente que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero sobre o tema: “Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT), aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cite-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela eminente Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo de que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que, com a devida vênia, não vislumbro, no caso em apreço em que se discute tema afeto a produção de provas, hipótese não abarcada pelo CPC. Silenciando o legislador sobre o ponto e não sendo observado risco ao perecimento do direito, deve ser respeitada a opção legislativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. No caso em comento, a discussão trazida a esta instancia refere-se a ordem de exibição, em juízo, da Cédula de Crédito Bancária representativa do contrato de mútuo bancário firmado pelas partes no momento em que este egrégio Tribunal retornar as atividades essenciais. Ocorre que a ação de origem adota um rito especial – previsto no Decreto-Lei 911/1969 – e, neste momento, está sendo convertido em ação de execução, conforme faculdade ofertada ao credor pelo art. 4o do mesmo diploma legislativo, não restando outro momento, em seu procedimento, para rediscutir a matéria, o que atende os requisitos exigidos pela jurisprudência. Portanto, conheço do presente recurso e passo a análise do pedido liminar. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – será melhor avaliado no momento da análise do seu mérito, sendo prematura qualquer deliberação sobre o tema de fundo nesta fase processual. Igualmente, não vislumbro a presença de qualquer risco de dano grave ou irreversível que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador pois, ao contrário do que afirmado no recurso, não há, na decisão recorrida, qualquer advertência de imediata extinção do processo caso não seja apresentada a via original da cédula de crédito bancário quando do retorno presencial. Por tais razões, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora